Tribunal: TJSP
Processo: 1007501-11.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Contratos de empréstimo consignado em benefício previdenciário. Negativa de contratação. Ausência de impugnação específica aos documentos que comprovam a existência do vínculo obrigacional. Restituição indevida. Sentença de improcedência mantida.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Pedido de redução. Descabimento.

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Contratos de empréstimo consignado em benefício previdenciário. Negativa de contratação. Ausência de impugnação específica aos documentos que comprovam a existência do vínculo obrigacional. Restituição indevida. Sentença de improcedência mantida.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Pedido de redução. Descabimento. Montante fixado que remunera com dignidade o trabalho do advogado.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945864
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007501-11.2020.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
ALINEIA MARIANO DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados BANCO ITAU
CONSIGNADO S.A e BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E CARLOS
GOLDMAN.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007501-11.2020.8.26.0576 -Voto no 25239
Fmt 2
VOTO No 25239
APELAÇÃO CÍVEL No 1007501-11.2020.8.26.0576
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - FORO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - 8a
VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: MARCELO EDUARDO DE SOUZA
APELANTE: ALINEIA MARIANO DE SOUZA
APELADOS: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A E BANCO OLÉ BONSUCESSO
CONSIGNADO S/A
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Contratos de
empréstimo consignado em benefício previdenciário. Negativa de
contratação. Ausência de impugnação específica aos documentos
que comprovam a existência do vínculo obrigacional. Restituição
indevida. Sentença de improcedência mantida.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Pedido de redução. Descabimento.
Montante fixado que remunera com dignidade o trabalho do
advogado.
RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Recurso de apelação interposto contra a r. sentença (fls. 341/342), de
relatório adotado que, em ação declaratória de inexigibilidade de débitos c.c. indenização
por danos morais e materiais, julgou improcedente a ação, condenando-a ao pagamento
dos ônus da sucumbência, com honorária de 10% do valor da causa, observada a
gratuidade.
Apela a autora (fls. 346/355), sustentando que apenas com a checagem
pelo seu filho, percebeu em seu extrato descontos não contratados com os réus. Aponta
falsificação nas assinaturas dos documentos apresentados pelos réus, com evidente
divergência com a assinatura da procuração. Afirma ser incabível a alegação de
prescrição e decadência, bem como deve ser afastada a alegação de ilegitimidade
passiva do corréu Banco Itaú Consignado. Alega cerceamento de defesa por ausência de
realização de perícia. Insiste na ocorrência de fraude e requer a restituição em dobro dos
valores descontados. Defende fazer jus à indenização por danos morais. Pleiteia a
redução da verba honorária advocatícia.
Recurso tempestivo, isento de preparo, e respondido, com preliminar de
não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007501-11.2020.8.26.0576 -Voto no 25239
Fmt 3
VOTO
Cumpre destacar, de início, que as razões recursais da apelante não
ofendem o princípio da dialeticidade, pois trazem, quantum satis, impugnação específica
aos fundamentos da sentença que se pretende ver reformada.
Ademais, prescindível a alegação da apelante sobre a incorrência de
prescrição e decadência, porquanto afastada na r. sentença.
De outra parte, evidente a legitimidade passiva do Banco Itaú Consignado
S.A., porquanto figura como credor em um dos contratos impugnados na presente lide.
No mais, cuida-se de ação declaratória inexigibilidade de débito c.c.
indenização por danos morais e materiais, negando a autora a contratação de
empréstimos com os réus, cujos descontos ocorrem em seu benefício previdenciário.
Impõe-se a rejeição da preliminar de cerceamento de defesa por ausência
de produção de prova pericial.
Isso porque os réus cuidaram de apresentar os documentos que
comprovam a existência da relação jurídica com a autora, inclusive os contratos
assinados.
Entretanto, em réplica, a autora não impugnou expressamente as
assinaturas constantes dos contratos, nem mesmo os documentos pessoais que foram
apresentados por ocasião das contratações, afirmando genericamente que não solicitou
nenhum empréstimo, que teria sido efetuado de maneira abusiva visando o
enriquecimento ilícito da instituição financeira.
Deste modo, ausente impugnação às assinaturas, houve o julgamento
antecipado da lide, não se verificando, portanto, cerceamento de defesa, que só ocorre
quando há dispensa de prova pertinente e relevante para o desate da lide.
Anote-se, por oportuno, que o juiz é o destinatário da prova, cabendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007501-11.2020.8.26.0576 -Voto no 25239
Fmt 4
apenas a ele determinar a produção daquelas necessárias ao julgamento da causa
(CPC, art. 370) e, considerando a ausência de impugnação expressa às assinaturas
constantes dos contratos, estava o juiz autorizado a julgar antecipadamente a lide.
No mais, verifica-se que a sentença de primeiro grau, com acerto, julgou
improcedentes os pedidos formulados pela autora.
A autora afirma desconhecer a origem dos descontos mensais efetuados
em seu benefício previdenciário.
Entretanto, além de deixar de impugnar especificamente os contratos
juntados pelos réus e as assinaturas ali constantes, também não negou ter recebido os
valores depositados em sua conta bancária, consoante demonstram os comprovantes de
transferência bancária (fls. 43 e 327). Aliás, ao ser cientificada dos referidos documentos
a autora quedou-se silente, ausente impugnação específica ao crédito comprovadamente
recebido.
Apenas nas razões recursais, após a sentença lhe ter sido desfavorável,
alega falsidade da assinatura. Ora, a autora poderia ter demonstrado que os valores
creditados ainda se encontram na conta sem utilização. Ao revés, limitou-se a
argumentos genéricos que, portanto, são insuficientes a afastar a sentença de
improcedência.
Logo, não há embasamento para o acolhimento do pedido formulado pela
apelante, uma vez que as provas apontam para a validade das contratações e dos
descontos efetuados pelas instituições financeiras, sendo indevida, por consequência, a
pretensão à restituição de valores e à indenização por danos morais.
O pleito de redução dos honorários advocatícios também não prospera,
pois devem ser levados em consideração critérios objetivos definidos na lei, quais sejam:
o grau de zelo do advogado, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da
causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para a sua execução, nos termos do artigo
85, § 2o, do Código de Processo Civil. A remuneração deve, assim, ser condizente com o
trabalho do profissional, não podendo ser fonte de enriquecimento, nem representar
arbitramento aviltante, pelo que o valor arbitrado deve ser mantido, sobretudo porque

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007501-11.2020.8.26.0576 -Voto no 25239
Fmt 5
fixado no percentual mínimo previsto na legislação.
Por fim, diante do não provimento do recurso, os honorários advocatícios
são majorados para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do disposto no
artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade concedida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator